Tribunal: TJBA
Processo: 8007544-53.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8007544-53.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

ESPÓLIO: JAIRO ANDRADE DE MIRANDA

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA

ESPÓLIO: WLADIMIR DE FRANCA ALCANTARA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE QUANTO A DECISÃO QUE NÃO deferiu a assistência judiciária gratuita nos autos da demanda rescisória. Ausência
de comprovação
dos requisitos autorizadores da benesse requestada.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos o presente Agravo Regimental nº 8007544-53.2021.8.05.0000
, figurando como agravante
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA
e como agravado

WLADIMIR DE FRANÇA ALCÂNTARA
.

Acordam os Desembargadores componentes d
esta Seção Cível de Direito Privado
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões, de de 2021.

Des(a). Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça